Tribunal: STF
Processo: ARE 1577794
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Tráfico de drogas. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de fundamentação específica sobre a repercussão geral. Não conhecimento do recurso extraordinário. Agravo desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que, com base no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de tópico específico e devidamente fundamentado acerca da repercussão geral. O agravante sustenta que a matéria constitucional foi devidamente arguida e possui repercussão geral, requerendo o provimento do agravo para viabilizar o regular processamento do recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.A questão em discussão consiste em definir se a ausência de tópico específico e fundamentado sobre a repercussão geral na petição do recurso extraordinário justifica o não conhecimento do recurso, ainda que o recorrente alegue genericamente a existência de repercussão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.O art. 102, § 3º, da Constituição Federal exige, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral da questão constitucional nele discutida.



    4.Conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a simples alegação de que a matéria tem repercussão geral não satisfaz a exigência constitucional, sendo indispensável a exposição formal e fundamentada da relevância jurídica, política, social ou econômica da controvérsia.



    5.A ausência de tópico específico e devidamente fundamentado na petição do recurso extraordinário impede seu conhecimento, ainda que a matéria trate de tema com repercussão geral reconhecida em outros casos.



    6.A Corte já decidiu que a existência de repercussão geral presumida ou declarada em outros processos não afasta a obrigação de fundamentação individualizada no recurso interposto, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF e da jurisprudência dominante.



    IV. DISPOSITIVO 



    7.Agravo regimental não provido.